Tribunal: STF
Processo: RHC 54392
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-02
Data de publicação: 1976-04-02

Ementa:
- Habeas corpus. - Lei n. 5.941/73.- Para que o réu possa recorrer em liberdade, deve reunir os requisitos de ser primário e de tr bons antecedentes. - Se os reúne e se não há motivo legal para que o réu seja mantido em custódia, não tem, o Juiz, o arbítrio de denegar o benefício.
- Decisão que nega tenha o réu bons antecedentes, excluindo-lhe a faculdade de apelar em liberdade. Inexistência de coação ilegítima. - Alegação de ter, o réu, bons antecedentes. Inadmissibilidade de apreciação de provas a esse respeito, na espécie. Recurso não provido.